Tribunal: TJES
Processo: 0015104-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015104-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE INTEGRAL. ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a nulidade de auto de infração e dos créditos tributários dele decorrentes, em razão de erro na constituição do lançamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar a possibilidade de manutenção parcial do crédito tributário mediante decote do valor residual apurado em perícia; (ii) estabelecer se há obscuridade na determinação de abstenção definitiva de atos de cobrança pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de subsistência parcial do crédito, concluindo que o erro identificado no lançamento é de natureza jurídica, contaminando integralmente o ato administrativo.

5. Não há obscuridade no comando judicial de abstenção de cobrança, pois a ordem se limita ao auto de infração específico declarado nulo e aos créditos dele derivados.

6. A decisão embargada é clara, coerente e suficientemente fundamentada, inexistindo vícios que justifiquem sua integração.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O erro de direito no lançamento tributário compromete a validade integral do ato, impedindo o aproveitamento parcial do crédito.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 146.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.130.545/RJ; STJ, AgRg no AREsp nº 38.739/PR; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015104-68.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A,

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 14269112) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões (id. 15467726), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao enfrentamento da tese de subsistência parcial do lançamento tributário, visando o "decote" da exação para preservar o saldo residual apurado em perícia.

Aduz, outrossim, obscuridade no comando judicial de "abstenção em definitivo" de atos de cobrança, arguindo a necessidade de delimitação do alcance da ordem para não obstar a eventual constituição de novo crédito por lançamento válido.

Contrarrazões (id. 17110652) pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese vertente, resta patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto as questões suscitadas foram integralmente examinadas no acórdão recorrido.

A insurgência do ente público quanto à impossibilidade de "decote" do valor residual de R$ 23.572,76 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) foi objeto de análise expressa e fundamentada, tendo o órgão colegiado concluído que o erro verificado no lançamento configura erro de direito, vício que contamina a autuação em sua integralidade.

Conforme consignado no voto condutor, a perícia judicial evidenciou que a autoridade fazendária utilizou base de cálculo equivocada e desconsiderou recolhimentos tempestivos, o que resultou em uma quantificação errônea que permeia todo o ato administrativo.

Nesse contexto, a decisão embargada foi taxativa ao afirmar a impossibilidade de cindir as conclusões do expert ou preservar parcela do crédito tributário, uma vez que a adoção de critérios jurídicos incorretos invalida o auto de infração em sua totalidade, em estrita observância ao princípio da proteção à confiança e ao art. 146 do CTN.

Cito trecho do voto condutor:

“Denota-se, portanto, que além de reconhecer que parte dos valores objeto do lançamento tributário já havia sido recolhido, o perito também concluiu que parte da constituição não observou o regramento legal adequado, de modo que o auditor fiscal teria se utilizando de base de cálculo equivocada.

Assim, o saldo devedor apurado (R$ 23.572,76) diz respeito, também, aos valores tributados equivocadamente, por erro no lançamento (utilização de base de cálculo errada).

Não há, portanto, como cindir as conclusões do perito, de modo a indicar que somente o valor devido remanescente (aquele que não havia sido recolhido pelo contribuinte) foi constituído sem qualquer erro de quantificação da base de cálculo.

Ao contrário, o erro apontado permeia toda a autuação, alcançando tanto os valores relativos a pagamento pretérito, quanto àqueles ainda devidos.”

No que tange à alegada obscuridade sobre o comando de abstenção, verifica-se que o dispositivo do acórdão, ao confirmar a sentença,
dirigiu-se especificamente ao objeto da controvérsia, qual seja, o Auto de Infração nº 5.004.356-6 e os créditos dele decorrentes
.

A ordem para que o Fisco se abstenha de praticar atos de cobrança guarda correlação lógica com a declaração de nulidade integral do referido lançamento por erro de direito, inexistindo qualquer formulação ambígua que demande aclaramento.

O acórdão embargado é coerente e autoexplicativo, tendo enfrentado as teses deduzidas à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.130.545/RJ e AgRg no AREsp 38.739/PR), que veda a revisão do lançamento tributário por erro de direito.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios de fundamentação, mas de nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

A pretensão de rediscussão do mérito e da justiça da decisão, visando modificar o entendimento jurídico firmado sobre a natureza do erro e suas consequências na higidez do lançamento, é finalidade absolutamente incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)